Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de cotas condominiais, reconhecendo a prescrição de parte dos valores cobrados e condenando o réu ao pagamento das parcelas não prescritas, vincendas e encargos legais. O recurso discute exclusivamente a distribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do reconhecimento da prescrição de parte substancial do valor cobrado, é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando o grau de êxito de cada parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o conteúdo econômico da demanda, conforme o art. 86 do CPC.
4 A sentença reconhece a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 12/01/2019, excluindo parte do valor inicialmente pleiteado.
5 O saldo remanescente da condenação abrange o montante pendente, bem como as parcelas vincendas e os encargos legais incidentes.
6 A inclusão das parcelas vincendas é legítima, pois não há prova de quitação no curso do processo.
7 A condenação parcial de ambas as partes justifica a aplicação da sucumbência recíproca.
8 A jurisprudência do TJDFT respalda a redistribuição proporcional dos encargos processuais quando há abatimento substancial por prescrição.
9 A inadimplência do réu quanto às cotas exigíveis a partir de 2019 motivou a propositura da ação, o que também justifica a divisão proporcional dos encargos com base no princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É cabível a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando ambas as partes obtêm êxito parcial, especialmente diante do reconhecimento da prescrição de parte substancial do valor cobrado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 323; CC, art. 206, §5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1880684, 0743177-32.2022.8.07.0001, Rel.: João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 19/06/2024, DJe 04/07/2024.